Tribunal: TJDFT
Processo: 0742759-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742759-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPO - INSTITUTO PIAUIENSE DE ODONTOLOGIA S/S LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIA LAÍS OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IPO - INSTITUTO PIAUIENSE DE ODONTOLOGIA S/S LTDA - ME, contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0719175-38.2022.8.07.0020), ajuizada por ANTONIA LAIS OLIVEIRA DA SILVA. A decisão combatida determinou a intimação do executado para o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa (ID 143147821): “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pelo credor. Dá-se à causa o valor de R$ 143.135,49 (cento e quarenta e três mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Intime-se o executado para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do novo CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo exequente. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Os bens penhorados ficarão em poder do executado, salvo indicação de fiel depositário pelo exequente.” Em sua peça recursal, o requerido requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que se seja suspensa a decisão da origem. Sustenta que a agravante está sendo compelida a pagar um valor de extrema monta à agravada, mesmo estando pendente de julgamento recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça, qual seja, o AREsp 2134994/DF (2022/0154147-6). Colaciona jurisprudência unânime em reconhecer o descabimento da execução provisória quando há pendência de julgamento de qualquer recurso. Narra que, caso não seja suspenso o prosseguimento da execução provisória em questão, a agravada estará fadada a um colapso financeiro e, consequentemente cerrará suas portas, uma vez que o valor a ser exigido ultrapassa consideravelmente sua capacidade de pagamento, e ficará impossibilitada, inclusive, de arcar com verbas rescisórias de seus funcionários, um verdadeiro caos se operará (ID 42295588). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 42295592. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem ao cumprimento provisório de sentença (processo no 0719175-38.2022.8.07.0020), em que a autora pleiteia o pagamento de R$143.135,49 (cento e quarenta e três mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos). O agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que a execução seja suspensa em face de Recurso Especial pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2134994/DF (2022/0154147-6)). Não há plausibilidade nos argumentos do agravante. Em consulta processual no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que houve decisão de inadmissão do Recurso Especial no 2134994/DF, seguido de interposição de Agravo do qual não foi conhecido. Além disso, não consta qualquer decisão que tenha atribuído efeito suspensivo de forma a inviabilizar o cumprimento provisória de sentença. O artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “(...) 4. O artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 4.1. Jurisprudência: "(...) O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. (...)” (07077784220228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 25/5/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. 1. O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (07369985620208070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2021). Portanto, apesar da existência de Recurso Especial (AREsp 2134994/DF (2022/0154147-6)) aviado pela agravante, não há nada que inviabilize, a princípio, a pretensão da agravada em pedir o cumprimento provisório da sentença proferida na ação originária. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator